Tribunal: TJES
Processo: 5034352-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034352-56.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENATA SCARDINI DOS ANJOS

RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5034352-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RENATA SCARDINI DOS ANJOS

RECORRIDA: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA POR BAGAGEM EXTRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por RENATA SCARDINI DOS ANJOS em face de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. Narra a autora, em síntese,

que adquiriu passagens aéreas com destino Vitória-Lisboa, com ida em 05/08/2022 e retorno em 29/08/25022. Afirma que, na ida, se dirigiu ao aeroporto de Vitória, que sua bagagem pesava 28,50 kg, e que não teve problema para despachá-la. Aduz que no retorno, em 29/08/2022, ao se dirigir ao balcão da TAP para despachar a mala, foi informada que teria que pagar por excesso de bagagem, pois sua bagagem pesava mais de 23 kg, mesmo que nas informações de sua passagem constasse a inclusão de mala de até 32kg. Afirma que tentou resolver a questão no momento, mas diante do mal atendimento dos prepostos da requerida, pagou pelo suposto excesso de bagagem. Requereu, portanto, indenização pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 6116067), a requerida suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como necessidade de extinção da demanda face à obrigatoriedade do litisconsórcio passivo com a decolar, que vendeu as passagens. No mérito, alegou que os bilhetes básicos permitem bagagem de 23kg e a autora viajou com uma mala de 28kg, sendo devido, portanto, o pagamento do excesso de bagagem. Alegou ainda a inexistência de dano moral e material. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 6116073), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, vejamos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, a fim de condenar a Requerida a pagar a parte Autora a quantia total de R$ 655,56 ( seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária desde o efetivo prejuízo ( 29/08/2022) e juros a partir da citação, ambos pelo índice da Corregedoria local. JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial referente ao dano moral.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6116075). Em suas razões, alega que não se trata de simples cobrança, haja vista que se encontrava em outro país e passou por situação vexatória, além de ter despendido valor econômico extra considerável por algo que já havia sido devidamente pago. Portanto, requer a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da requerida à indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 6116075). Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso a ocorrência de falha na prestação de serviços da ora recorrida ante cobrança de valores indevidos da recorrente, haja vista que a autora demonstra nos autos que havia adquirido passagem que permitia despachar bagagem de até 32 kg, como se extrai do documento de id. 6116058.

Em decorrência disso, pretende a recorrente a devolução em dobro do valor que pagou para despachar sua bagagem, bem como indenização por danos morais. Entretanto, não assiste razão à recorrente. Explico.

No que concerne à forma de devolução do valor pago, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé da requerida. No caso em apreço, não vislumbro provas que demonstrem a má-fé da companhia aérea que justifiquem a devolução em dobro. Em decorrência disso, comungo com o entendimento do juízo de origem, devendo ser mantida a devolução simples,

Por fim, quanto aos danos morais, igualmente entendo que deve ser mantida a sentença. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, ofensa à honra da consumidora, cabendo à parte a comprovação de que a situação extrapola um mero dissabor.

Todavia, a Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Assim, como bem destacado pelo juízo
a quo,
a situação vivenciada não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)